Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810061-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO CLAUDIO GARCIA LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AC
Ó
RD
Ã
O N
º
_________________________.

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N
º
0810061-22.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (DEFENSORA P
Ú
BLICA)

PACIENTE: M
Á
RCIO CL
Á
UDIO GARCIA LEITE

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DE DIREITO DA VARA DE EXECU
ÇÃ
O PENAL DA REGI
Ã
O METROPOLITANA DE BEL
É
M

PROCURADORIA DE JUSTI
Ç
A: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMI
.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO
A PROGRESSÃO
DO PACIENTE
PARA O REGIME ABERTO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Bel
é
m/PA, 3 de novembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em 09/10/2020 em favor
em favor de
MÁRCIO CLÁUDIO GARCIA LEITE,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA, nos autos de nº 0028495-87.2019.814.0401.

Na petição inicial, afirma o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, alcançando requisito objetivo para progressão de regime em 05/11/2019, razão pela qual, a Defensoria Pública ingressou com o pedido de progressão de regime para o aberto, com a transferência do apenado para a comarca de São Luiz-MA.

Alega ainda que, em 06/07/2020, foi determinada a realização de exame criminológico, sendo que, em 03/08/2020, foi renovada a solicitação do referido exame, pelo prazo de 30 dias.

Assevera que, até a presente data, não há qualquer informação da SEAP acerca da sua realização, de modo que o pedido encontra-se pendente há mais de três meses, evidenciado o
fummus boni juris
e o periculum in mora, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente, que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime aberto.

Alega ainda que a autoridade coatora justificou a necessidade do exame pela natureza do delito e possibilidade de reincidência, o que não merece prosperar, consoante entendimento jurisprudencial.

Destacou ainda, que a realização do exame criminológico, por ser facultativo, uma vez determinado deve se fundamentar em razão precisas ou situação fáticas e não em presunções de que em razão da gravidade do delito pelo qual o apenado fora condenado poderá voltar a delinquir, o que vincularia a

necessidade do referido exame com a justificativa da reprovação social da conduta, comprometimento da segurança social e para prevenir a reincidência, contrariando os Ditames do Estado Democrático de Direito, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo em regime fechado.

Por fim, ressaltou o fato da pandemia do novo coronavirus, para justificar a dispensa do exame criminológico, diante da possível contaminação comunitária.

Requereu dessa feita a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente em favor de MARCIO CLAUDIO GARCIA LEITE para que o mesmo possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao aberto em razão do exame criminológico e possibilidade iminente de contágio). Não sendo o entendimento, que ao menos determine a autoridade coatora o julgamento do pedido de PROGRESSÃO AO ABERTO, no estado em que se encontra o processo.

Coube-me a relatoria após distribuição, ocasião em que deneguei a liminar (ID.3794253)
dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em
23
/07/20
20
, (ID 3380350), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
a) Informa, preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 26/11/2019;

b) O paciente cumpre pena de 13 (treze) anos de prisão pela prática do crime de homicídio;

c) Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, o Juízo determinou a realização do exame criminológico, sobrestando a análise dos benefícios;

d) Tendo em vista as circunstâncias excepcionalíssimas provocadas pela pandemia da covid-19 que provocaram um excesso de demanda de prisão domiciliar, associado ao possível comprometimento do quadro dos servidores da SEAP, até o presente momento não foi juntado aos autos a realização do exame criminológico, razão pela qual foi reiterado o pedido diretamente ao secretário e à corregedoria da SEAP.”

Nesta
Superior Instância
(ID.
3853129)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueiraa Salame, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do Nesta
Superior Instância
(ID.
3853129)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueiraa Salame, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
presente writ, tendo em vista a sua utilização como sucedâneo recursal. Porém, caso esse não seja o entendimento, no mérito, pugna-se pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação de
habeas corpus
tem por objeto a concessão da ordem para
para que o paciente MARCIO CLAUDIO GARCIA LEITE possa usufruir do direito à progressão ao regime aberto, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, (demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao aberto em razão do exame criminológico e possibilidade iminente de contágio) e subsidiariamente que haja a determinação a autoridade coatora o julgamento do pedido de PROGRESSÃO AO ABERTO, no estado em que se encontra o processo.

No decorrer da impetração,
em consulta ao SEEU datado de
21/
10
/2020, adveio decisão que concedeu a progressão ao regime aberto
ao paciente MÁRCIO CLÁUDIO GARCIA LEITE
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de
novembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/11/2020